Tribunal: TJBA
Processo: 8001617-39.2024.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001617-39.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DAIANE MARIA PIRES E SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ESTHER PIRES E SILVA PINEIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Sentença proferida no Mandado de Segurança nº 8001617-39.2024.8.05.0150, que concedeu a segurança pleiteada pela Impetrante, para determinar que a base de cálculo para emissão da guia do ITBI incidente na operação de transmissão do imóvel objeto da lide seja o valor da transação efetivamente realizada, qual seja, R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), com base no entendimento firmado no REsp 1937821/SP, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.113)

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação efetivamente realizada ou o valor venal do imóvel previamente fixado pelo fisco municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 38 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos transmitidos.

4. O art. 110 do Código Tributário e de Rendas do Município de Lauro de Freitas (Lei Municipal nº 1.572/2015) dispõe que a base de cálculo do imposto é o maior valor entre o declarado pelo contribuinte e o apurado pelo fisco.

5. No julgamento do REsp 1937821/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, e que o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, podendo ser afastada apenas mediante processo administrativo próprio.

6. A sentença em reexame concedeu a segurança pleiteada, determinando que a base de cálculo do ITBI seja o valor da transação efetivamente realizada, conforme entendimento firmado no REsp 1937821/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Pedido procedente. Sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1. A base de cálculo do ITBI é o valor da transação efetivamente realizada, conforme entendimento firmado no REsp 1937821/SP.

2. O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, podendo ser afastada apenas mediante processo administrativo próprio.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 38; Lei Municipal nº 1.572/2015, art. 110; CPC/2015, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1937821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 24.02.2022; STF, MS 37226 DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24.08.2020.; TJ-BA, Remessa Necessária 00142934620028050080, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 05.02.2019

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
8001617-39.2024.8.05.0150
, em que são interessados
DAIANE MARIA PIRES E SILVA
e o
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em CONFIRMAR A SENTENÇA em reexame necessário
, de acordo com o voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator